Tribunal: TJDFT
Processo: 0730321-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730321-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA MARIANA KOSOSKI AGRAVADO: ADILSON REINALDO KOSOSKI, DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS, GRAZIELA CHARLESSA KOSOSKI GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS D E C I S Ã O Os agravados apresentam contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 29992728), impugnando a gratuidade da justiça deferida à agravante em sede de tutela recursal (ID 29230580), requerendo seja retirado o sigilo dos documentos de ID 29197062, a fim de que possam impugnar adequadamente o recurso, com reabertura de prazo. O pedido, no entanto, é incompatível com o ato já praticado, o que gera preclusão. Ademais, a documentação sobre a qual recai o sigilo é mera reprodução de peças que constam no processo de origem (ID's 95507348, 97268915, 97376172 e 99840922), à qual serviu inclusive de subsídio para as contrarrazões ora ofertadas. Não vislumbro, portanto, nenhum prejuízo processual aos agravados. Assim, INDEFIRO o pedido de reabertura do prazo para contrarrazões. Todavia, determino a liberação para visualização dos referidos documentos aos advogados e às partes, a fim de lhes assegurar a paridade de tratamento em relação ao exercício de seus direitos e faculdades processuais (art. 7o do CPC). Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2021 16:33:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator